Tribunal: TJDFT
Processo: 0740711-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO POR CRIMES DE ROUBO COM USO DE FACA. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando com pedido de prisão domiciliar alegando a necessidade de cuidar de quatro filhos menores, alegando a precariedade da saúde da avó, sua genitora, que provê com muita dificuldade o cuidado das crianças.

2 A prisão humanitária domiciliar é medida excepcional para quem cumpre pena no regime semiaberto ou fechado, quando proada a imprescindibilidade para prover os cuidados de filhos menores.

3 Agravo não provido.